Tribunal: TJPA
Processo: 0804084-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804084-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804084-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LARISSA MACHADO SILVA (
DEFENSORA PÚBLICO
).

PACIENTE: ALESSANDRO GUSTAVO BAÍA BARBOSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 5º, INCISO III E ARTIGO 7º, DA LEI 11.340/2006.

SENTENÇA CONDENATÓRIA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
PACIENTE SENTENCIADO EM 04/03/2024, SENDO CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE O ACUSADO POSSUI OUTROS CRIMES CONSTANTES EM SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSIDERANDO A PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO CRIME, POSTO QUE FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EM FACE DA VÍTIMA, SENDO SUA EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Segundo a sentença guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime. O paciente foi sentenciado no dia 04/03/2024, sendo condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, posto que o acusado possui outros crimes constantes em sua Certidão de Antecedentes Criminais e considerando a periculosidade em concreto do crime, pois foi praticado com grave ameaça e violência em face de sua ex-companheira;

2. A arguição de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é descabida, em decorrência da sentença condenatória se encontrar motivada para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual Larissa Machado Silva, em favor do paciente ALESSANDRO GUSTAVO BAÍA BARBOSA, preso em flagrante delito no dia 12/09/2023, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, § 13º do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, da Lei 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0817717-83.2023.8.14.0401.

A impetrante aduz que no dia 04/03/2024, foi prolatada a sentença, sendo o paciente condenado a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, a expedição do alvará de soltura para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18573667 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 18635463 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, por não ser a via eleita para o caso, em razão do remédio constitucional, ter sido utilizado como substituto recursal, para se insurgir, contra sentença condenatória, o que é vedado pelos Tribunais Superiores e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no mérito pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 18653237 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 12 de setembro de 2023, por volta de 13H33, DENISE MIRIAN DA SILVA SOUZA, foi vítima do crime de Lesão Corporal Dolosa, perpetrado por seu ex-companheiro, ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA, o ora paciente, em feira denominada São Benedito, localizada no Bairro do Barreiro, no município de Belém, Estado do Pará, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que, no dia e hora do fato, a vítima estava na feira da São Benedito, quando foi surpreendida com um soco em sua boca, desferido pelo coacto. O paciente ainda falou para ela ir denunciá-lo e que não tinha medo de ninguém. Desse modo, a vítima partiu a procura de ajuda policial para informar a agressão sofrida. Nas proximidades do canal São Joaquim, a ofendida avistou uma viatura policial e relatou para os policiais o que havia acabado de acontecer. Assim, a vítima entrou na viatura com os policiais a procura do agressor e, ao vê-lo, o apontou para os policiais afirmando que ele havia sido seu agressor. Assim sendo, os policiais o abordaram e o conduziram até a delegacia.

Faz parte dos autos que, Alessandro e Denise tiveram uma união íntima de afeto, sendo que por conta do comportamento agressivo do paciente, a ofendida se viu obrigada a terminar o vínculo, já que, após o primeiro mês de relacionamento, ele já mostrou comportamento agressivo, dando um tapa no rosto da ofendida, que não quis procurar as autoridades na época do fato, pois sempre teve medo. O coacto nunca aceitou o fim da relação e sempre procurava a ofendida para tentar reatar o relacionamento.

Diante dos fatos, a vítima não vê uma alternativa que não seja recorrer às autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após agredir fisicamente sua ex-companheira.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 13º, do CP (Lesão Corporal).

Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta. Ademais, os antecedentes do réu são maculados, o que demonstra elementos sobre sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, razão pelo qual não se pode deixar de valorá-las. Os motivos não lhe são favoráveis. As circunstâncias são graves, ante o estado de embriaguez voluntária do agente que relatou que, devido a raiva e a bebida, só se lembrou do momento após a agressão, onde sua ex-companheira já estava machucada e escutou os pedidos de terceiros para ele parar com a ação. As consequências são imensuráveis a curto prazo, considerando os impactos dos pós trauma causados na saúde física e mental da mulher submetida a situação de violência, que narrou em sede de instrução e julgamento que ainda se sente amedrontada. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Lesão Corporal em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Consta a agravante do art. 61, I do CPB, qual seja, a reincidência, uma vez que o réu já foi condenado em outro processo, pelo que elevo a pena-base em 01 (um) mês. Consta ainda, a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena, igualmente, em 01 (um) mês, compensando-as, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Não havendo outras agravantes e atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Do regime de cumprimento de pena:

Tendo em vista a pena aplicada e ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, pois o coato se trata de pessoa reincidente.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, foi apontado alguns antecedentes do ora paciente:

1) 0003449-18.2013.8.14.0010 - 1ª Vara Cível e Criminal de Breves;

2) 0002081-32.2017.8.14.0010 - 1ª Vara Cível e Criminal de Breves;

3) 0003407-66.2013.8.14.0010 - 1ª Vara Cível e Criminal de Breves,
“com condenação transitada em julgado”
;

4) 0001680-48.2008.8.14.0010 - 2ª Vara Cível e Criminal de Breves;

5) 0000027-35.2013.814.0401 - 1ª Vara Cível e Criminal de Breves;

6) 0817717-83.2023.8.14.0401 - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a sentença condenatória ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/05/2024